Tribunal: CARF
Processo: 13867.720095/2018-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13867.720095/2018-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.265 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
JOAO CARLOS BOFO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. SUMULA CARF No 46 e 63.
Somente são isentos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física os
rendimentos provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou
pensão percebidos pelos portadores de moléstia grave especificada em lei,
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com o
aproveitamento das deduções legais informadas na última declaração apresentada para o período
com indicação de rendimentos tributáveis. Sendo certo que é prerrogativa da Autoridade fiscal
solicitar a comprovação de tais deduções, caso em que o recálculo deverá considerar apenas as
deduções declaradas e efetivamente comprovadas. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
13867.720094/2018-26, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2201-006.264, de 05 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13867.720095/2018-71
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.265 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13867.720095/2018-71

Trata o presente processo de recurso voluntário em face de Acórdão exarado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
O contencioso administrativo tem origem na Notificação de Lançamento, pela
qual a Autoridade Fiscal, ao analisar, em sede de Malha Fiscal, a declaração de rendimentos
retificadora apresentada para o exercício, identificou as seguintes infrações à legislação
tributária:
- omissão de rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia
grave, por ter considerado não comprovada a moléstia que dá direito à isenção, já que o laudo
avaliado, emitido pela Junta Médica da UNIFESP indicou o início da doença em 05/04/2018,
data do exame anatomopatológico de produto de biópsia de tumoração de cólon transverso;
- compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, já que o
contribuinte deduziu a este título valores retidos sobre o 13o Salário, sendo, portanto, necessária
a glosa em razão da não comprovação do direito à isenção.
Ciente do lançamento, o contribuinte, por seu representante legal, apresentou
tempestivamente, Impugnação, a qual, submetida ao crivo da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, foi considerada improcedente.
Ciente do Acórdão da DRJ, ainda inconformado, o contribuinte apresentou
tempestivamente Recurso voluntário, em que apresenta as considerações que entende justificar a
reforma da decisão recorrida, as quais serão melhor detalhadas no curso do voto a sequir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2201-006.264, de 05 de março de 2020, paradigma desta
decisão.
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário.
Após reproduzir a decisão recorrida e alguns excertos da Notificação de
lançamento, afirma a defesa que, comprovada a existência da doença,
impõe-se a isenção do imposto sobre a renda, pois a neoplasia maligna
impõe aos seus portadores uma intensa dispendiosa rotina com exames,
tratamentos agressivos e acompanhamento profissional.
Sustenta que o intuito da lei é deixar de tributar o enfermo, em razão das
muitas despesas extras que reduzem sua capacidade contributiva, não se
justificando limitar o alcance da previsão legal com a comprovação da
existência da doença por junta médica oficial.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.265 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13867.720095/2018-71

Alega que está provado que é portador de doença especificada em lei,
conforme lauto da UNIFESP, que atesta a enfermidade desde 05 de abril
de 2018 e que negar o direito à isenção é uma arbitrariedade, que o
submete a uma oneração excessiva e ilegal.
Aduz que a possibilidade de controle da doença não pode ser um
impeditivo à concessão do benefício fiscal, em particular porque não se
exige a contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do
laudo ou a comprovação da recidiva da moléstia, tudo conforme
precedentes judiciais e administrativos que cita.
Sintetizadas as razões de defesa, mister ressaltar a afirmação do próprio
Recurso sobre a data de início da enfermidade que acomete o recorrente:

A não tributação dos valores recebidos a título de proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão, percebidos por portadores de doenças
graves, encontra-se expressa na lei no 7.713/88, na lei no 9.250/95, e no
Decreto no 3.000,/99 (RIR/99), nos seguintes termos:
Lei no 7.713/88
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas:XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada
por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia
profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia
maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia
grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave,
hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base
em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma;
Lei 9.250/95:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23
de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle.
Decreto 3000/99(RIR)
“Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto: (...).
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.265 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13867.720095/2018-71

XXXIII – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
(...).
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI
e XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado
o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de
controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se
esta for contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo
pericial.

Sobre o tema, dispõem as Súmulas CARF:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por
acidente em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou
grave, ainda que contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada,
são isentos do imposto de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Uma análise superficial dos autos é suficiente para se constatar que não
se discute o direito à isenção do Imposto sobre a renda a partir da data
consignada em laudo emitido pela UNIFESP, tampouco se restringe o
direito à benesse fiscal ao período em que jh manifestação de sintomas da
enfermidade ou mesmo a qualquer período em que os sintomas estejam
controlados..
O que se tem é uma negativa de provimento do pleito em razão de que a
citada manifestação médica é taxativa ao afirmar que a doença
diagnosticada acomete o contribuinte autuado desde 05 de abril de 2018,
fato que ninguém questionou e que o próprio contribuinte afirmou em seu
recurso que é incontestável.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.265 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13867.720095/2018-71

Como visto na legislação supracitada, o direito à isenção beneficia o
portador da moléstia grave enumerada na lei concessiva e alcança apenas
os rendimentos de aposentadoria ou pensão. Tal conclusão é fruto de
mera leitura dos textos legais e regulamentares, assim, não se verifica na
decisão recorrida qualquer arbitrariedade ou ilegalidade.
Naturalmente, a partir da constatação de profissional habilitado, se uma
doença dessa natureza é diagnosticada em uma data qualquer, não se
pode estender o favor fiscal a um período pretérito, já que, para ter direito
à isenção, devem estar presentes, concomitantemente, a moléstia grave
enumerada na lei concessiva e a percepção de proventos de aposentadoria
ou pensão.
No caso dos autos, o pleito alcança período anterior à data em que a
doença foi diagnosticada, época em que se pode afirmar que houve
percepção de proventos de aposentadoria, mas não se pode afirmar a
existência concomitante da moléstia grave, já que o laudo que a decisão
recorrida e o contribuinte consideram como inequívoco, o de fl. 55 e 68,
aponta que a doença foi contraída em 05 de abril de 2018, já que foi neste
momento que houve o diagnóstico a partir de exame anatomopatológico
nele citado.
Assim, não há de se falar em limitação do alcance da benesse fiscal,
sendo certo que a desoneração do IR a partir da data fixada no laudo tem
o condão de possibilitar maior disponibilidade financeira para fazer face
aos custos, decerto elevados, do tratamento que começam a partir desse
diagnóstico ou começaram em outro momento, em que o profissional
médico seja capaz de apontar que sintomas manifestados anteriormente
estariam relacionados a doença posteriormente diagnosticada.
Neste sentido, limitando a presente manifestação aos estritos termos do
recurso voluntário, não há reparos a serem feitos pela decisão recorrida.
Não obstante, conforme citado alhures, a celeuma tem origem aa análise,
em sede de Malha Fiscal, de uma declaração retificadora decorrente da
percepção do contribuinte de que teria direito à isenção,
Normalmente, objetivando reclassificar seus rendimentos tributáveis
como isentos e não tributáveis, muitos contribuintes acabam,
equivocadamente, por não reproduzir em suas declarações retificadoras
os valores das deduções legais a que têm direito, o que decorre da crença
de que, não havendo rendimentos tributáveis, não há necessidade de
informar deduções. Com isso, o lançamento, que, como o presente,
apenas reclassifica como tributáveis os rendimentos indevidamente
declarados como isentos, acaba por tributar uma parcela maior dos
rendimentos anteriormente submetidos à tributação.
Neste sentido, por considerar que estamos diante de um erro de
preenchimento da declaração retificadora, em particular no caso presente,
em que há parcelas dedutíveis expressas nos próprios comprovantes de
rendimentos juntados aos autos, dou provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com o
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.265 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13867.720095/2018-71

aproveitamento das deduções legais informadas na ultima declaração
apresentada para o período com indicação de rendimentos tributáveis.
Naturalmente, fica a critério da autoridade fiscal solicitar a comprovação
de tais deduções, caso em que o recálculo deverá considerar apenas as
deduções declaradas e efetivamente comprovadas.
Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos
legais acima expostos, dou provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o recálculo do tributo devido com o aproveitamento das
deduções legais informadas na ultima declaração apresentada para o
período com indicação de rendimentos tributáveis. Sendo certo que é
prerrogativa da autoridade fiscal solicitar a comprovação de tais
deduções, caso em que o recálculo deverá considerar apenas as deduções
declaradas e efetivamente comprovadas.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com o aproveitamento das
deduções legais informadas na última declaração apresentada para o período com indicação de
rendimentos tributáveis. Sendo certo que é prerrogativa da Autoridade fiscal solicitar a
comprovação de tais deduções, caso em que o recálculo deverá considerar apenas as deduções
declaradas e efetivamente comprovadas.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital